Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-11.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000493-11.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 733.525.511-20 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS COM DADOS CADASTRAIS E INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a parte recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar telas sistêmicas com informações cadastrais e extratos de faturas com informações de diversos pagamentos. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

4.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5.

Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito, entretanto, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, a qual proíbe a revisão para piorar sua situação.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS
em desfavor sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexigível o débito e afastou o pleito de condenação em indenização por danos morais.

A recorrente, em suas razões, defende o afastamento da Súmula 385 do STJ.

Requer a condenação da empresa em indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000493-11.2023.8.11.0021

Polo Ativo

ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

OI S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto
.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrente no cadastro de proteção ao crédito.

O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência por entender os documentos juntados pela empresa recorrida não são aptos a comprovar a relação jurídica e origem do débito e afastou a condenação em danos morais aplicando a Súmula 385 do STJ.

Razão não assiste. A empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar telas sistêmicas com informações cadastrais e extratos de faturas com informações de diversos pagamentos, os quais não foram desconstituídos.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

No tema, foi editada Súmula por esta Turma recursal:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal Única deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -NEGATIVAÇÃO - ENERGIA ELÉTRICA - NATUREZA DO SERVIÇO - INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO-ATENDIMENTO - TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA CONSUMIDORA - RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral, histórico de pagamento e outros documentos, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrente deixe de demonstrar efetivamente a unidade consumidora de sua residência, mesmo após oportunizada a intimação para apresentação.

4. É indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido (energia elétrica), sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

5. No presente caso, houve intimação para juntar a fatura de energia com endereço residencial informado na inicial, sendo que a recorrente deixou de cumprir a determinação do juízo a quo.

6. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1014104-62.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA EMPRESA RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Considerando o variado acervo documental apresentado pela Recorrida, tem-se comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da ora Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pela empresa recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025603-37.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Deste modo, a recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Assim, levando em consideração que somente a parte promovida interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus,
a qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar sua situação, chego à conclusão de que a sentença impugnada deve ser mantida, eis que restou evidenciada a existência da relação jurídica.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024